Tribunal: TJBA
Processo: 8033743-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033743-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES: VIRGINIA SOUZA DA SILVEIRA e outros

Advogado(s):
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

EMBARGADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SERVIÇO FORA DA REDE CREDENCIADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por menor impúbere, representado por sua genitora, contra Acórdão que havia dado parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED. O Acórdão embargado manteve o dever de custeio de tratamento intensivo para Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas condicionou a cobertura fora da rede credenciada à comprovação de sua indisponibilidade ou inadequação. O embargante apontou contradição interna entre a fundamentação — que reconheceu a falha da operadora em comprovar a aptidão técnica de sua rede — e o dispositivo, que manteve a prioridade de atendimento por essa mesma rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no Acórdão embargado, entre a fundamentação que reconheceu a ausência de prova da capacidade técnica da rede credenciada da operadora e o dispositivo que condicionou o custeio fora da rede à nova comprovação da inadequação por parte do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição interna ocorre quando há incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo da decisão judicial, comprometendo sua coerência e eficácia.

4. Reconhece-se que, ao afirmar na fundamentação que a operadora não comprovou possuir rede credenciada tecnicamente apta, a decisão estabeleceu uma presunção de inadequação que deveria refletir-se no dispositivo.

5. O dispositivo original, ao impor nova exigência probatória ao beneficiário, viola a lógica do próprio julgado e compromete a efetividade da tutela de urgência deferida.

6. O princípio da proteção integral à criança com TEA, aliado à urgência do tratamento intensivo e especializado, exige a autorização imediata do custeio fora da rede credenciada, sob pena de risco de dano irreparável.

7. A modificação do dispositivo visa harmonizar o comando decisório com a fundamentação, assegurando a coerência e a proteção efetiva do direito à saúde do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde que não comprova, no curso do processo, a aptidão técnica de sua rede credenciada para atendimento especializado prescrito a beneficiário com TEA, assume o ônus da liberação do custeio do tratamento fora da rede. 2. A exigência de nova prova da inadequação da rede pelo beneficiário é incompatível com a constatação anterior de sua inaptidão, configurando contradição interna na decisão. 3. A coerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo da decisão judicial é requisito essencial à sua eficácia, especialmente quando se trata de tutela de urgência em saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, e 931; Leis nº 12.764/2012 e nº 14.454/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
s

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8033743-73.2025.8.05.0000

o
posto
s

por
VIRGINIA SOUZA DA SILVEIRA e outros
, que se insurge
m
contra
Acórdão que proveu em parte o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, ora Embargada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
A
COLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA